Tribunal: TJSP
Processo: 2195710-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – "ISS-Construção Civil" do exercício de 2017 – Municipalidade de Santo André – Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada – Obra contratada por construtora adquirente do imóvel – Ausência de responsabilidade da proprietária pelo ISS incidente sobre a obra – Execução ajuizada contra a recorrente com base em informações prestadas por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – "ISS-Construção Civil" do exercício de 2017 – Municipalidade de Santo André – Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada – Obra contratada por construtora adquirente do imóvel – Ausência de responsabilidade da proprietária pelo ISS incidente sobre a obra – Execução ajuizada contra a recorrente com base em informações prestadas por ela própria – Impossibilidade de condenação da Fazenda Pública nos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade – Prosseguimento da ação executiva, com a substituição das CDA's – Inteligência do artigo 2o, § 8o, da LEF – Recurso provido.